Tribunal: TJMT
Processo: 0002557-04.2019.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Embargos de Declaração no 0002557-04.2019.8.11.0004 interposto no Recurso de Apelação de mesma numeração - Barra do Garças
Embargantes: Julio Alberto Palazzo de Mello e outra.
Embargado: Banco da Amazônia S.A.
V I S T O S.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Julio Alberto Palazzo de Mello e Alcineia Cintia Ferro Palazzo de Mello em face do despacho proferido por este Relator, que nos autos do recurso de apelação no 0002557-04.2019.8.11.0004, determinou a intimação dos apelantes para comprovarem que preenchem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de estar eivado de vícios.
Inconformados, os embargantes sustentam que o despacho incorreu em erro material, tendo em vista que não há qualquer documento hábil a demonstrar a incapacidade financeira, pois, o que ocorre, é que neste momento estão imersos em fragilidade de liquidez que os impossibilita de cumprir com o pagamento do preparo recursal.
Seguem sustentando que já tiveram que arcar com o montante de R$ 172.337,48 (cento e setenta e dois mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos), referente a três apelos, em um intervalo de apenas 4 (quatro) meses, quantia considerada elevada para qualquer pessoa que adentre na esfera judicial, sendo que somente o preparo do presente recurso perfaz o valor de R$ 23.883,01 (vinte e três mil, oitocentos e oitenta e três reais e um centavo). Requer que o vício apontado seja sanado, com o deferimento da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, o parcelamento do preparo.
É o relatório.
Decido.
Pois bem.
Após detida análise dos autos, conclui-se que não se pode conhecer do presente embargos de declaração, porquanto manifestamente incabível.
Isso porque, conforme consta expressamente no art. 1.001, do CPC, “Dos despachos não cabem recurso” – grifei e negritei.
Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, não é cabível recurso contra despacho, notadamente quando desprovido de conteúdo decisório, conforme se verificou na espécie, confira:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
1. Conforme orientação desta Corte, não é cabível recurso contra despacho desprovido de conteúdo decisório. Precedentes.
2. Embargos de declaração dos quais não se conhece.” (EDcl na PET nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1440138/SP, Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10.08.2021 - negritei)
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso, ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, in casu, o cabimento.
P.I.
Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator